Tribunal: TJBA
Processo: 8020187-77.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020187-77.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DIEGO ALCIDES CELESTINO SOUZA

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 02/2019. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. IRDR. ERRO GROSSEIRO NA QUESTÃO 75. ANULAÇÃO. QUESTÃO 51. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato relacionado ao Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 02/2019), no qual a impetrante pleiteia a anulação das questões nº 51 e nº 75 da prova objetiva, com a consequente redistribuição dos pontos e prosseguimento no certame. Há, ainda, Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há perda do objeto do Agravo Interno diante da aptidão do mandamus para julgamento do mérito; (ii) estabelecer a legitimidade das autoridades indicadas no polo passivo da impetração; e (iii) determinar se as questões nº 51 e nº 75 da prova objetiva do concurso devem ser anuladas por ilegalidade ou erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a perda do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu liminar, uma vez que o mandado de segurança já se encontra apto para julgamento do mérito.

4. Afasta-se a legitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por não ter subscrito o edital do certame nem praticado o ato impugnado, impondo-se sua exclusão do polo passivo.

5. Rejeita-se a alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do concurso, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser dispensável a integração de todos os concorrentes em demandas que discutem questões de prova ou classificação em concurso público.

6. Reconhece-se a legitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, responsável pela execução do certame em parceria com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia, sendo a entidade incumbida da elaboração e correção das provas e da eventual retificação de resultados.

7. Observa-se que o Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, fixou teses vinculantes acerca da validade ou invalidade de diversas questões do concurso regido pelo Edital SAEB nº 02/2019.

8. Aplica-se a tese firmada no referido incidente, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para declarar inválidas as questões nº 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72 da prova objetiva da Polícia Militar, por inexistir incompatibilidade com o conteúdo programático do edital.

9. Reconhece-se, contudo, a existência de erro grosseiro na alternativa apontada como correta na questão nº 75 da prova objetiva da Polícia Militar, circunstância que justifica sua anulação, conforme tese vinculante fixada no IRDR mencionado.

10. Determina-se a redistribuição da pontuação correspondente à questão anulada, assegurando-se à impetrante o prosseguimento no certame caso alcance a pontuação necessária para figurar entre os candidatos classificados até o limite de três vezes o número de vagas, nos termos do item 8.2.4 do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno prejudicado. Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno interposto contra decisão que indefere liminar em mandado de segurança perde o objeto quando o processo se encontra apto para julgamento do mérito.

O Governador do Estado não possui legitimidade passiva em mandado de segurança que impugna questões de concurso público quando não subscreve o edital nem pratica o ato impugnado.

Não há litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos em ações que discutem questões de prova ou classificação em concurso público.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar critérios de correção ou formulação de questões, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

A questão nº 75 da prova objetiva do Concurso para Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB nº 02/2019) deve ser anulada por erro grosseiro na alternativa indicada como correta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, repercussão geral, j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015; STJ, EDcl no AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.10.2019, DJe 15.10.2019; TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, publ. 02.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº

8020187-77.2020.8.05.0000
,
em que figura como impetrante

DIEGO ALCIDES CELESTINO SOUZA

e impetrados
GOVERNADOR DO
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO E, NO MÉRITO,

CONCEDER
PARCIALMENTE

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.